Tribunal: TJDFT
Processo: 0710385-45.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710385-45.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON DE CAMPOS NAOUS RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DESPACHO Verifico que os réus interpuseram recurso tempestivo no ID 70052658. Dessa forma, intime-se o autor a, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de dez dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito